Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703119-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEB - Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, no inventário que tramita sob o no 0008825-84.2016.8.07.0006, que deferiu a expedição de ofício à sociedade Davita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda. para que apresente todos os contratos de compra e venda realizados com a agravante ou seus sócios (ID no 111146086). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que a medida seria desnecessária ao deslinde da controvérsia e desprovida de embasamento jurídico, pois os sócios nem mesmo integram o polo passivo da demanda originária. 3. Destaca que a diligência não poderia ocorrer sem a prévia intimação dos interessados, em observância ao princípio da não surpresa. Afirma que a documentação exigida não guarda pertinência com a demanda e seria fruto de afirmações do agravado desprovidas de fundamentos. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 32393655, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A diligência deferida pela decisão recorrida decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de viabilizar a análise das questões suscitadas pelo agravado, uma vez que depende de provimento judicial, pois as informações não estariam acessíveis pela via administrativa. 9. Diferentemente do que sustenta a agravante, a medida deferida observa o princípio da não surpresa, pois a colaboração de terceiro estranho à lide decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 380), assim como do princípio da cooperação. 10. Apesar de os sócios não integrarem a demanda originária, eventuais negócios jurídicos realizados entre eles, a agravante e a empresa Davita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda. podem ter reflexo nos interesses do Espólio. 11. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria o prejuízo suportado com a medida, uma vez que o intuito é esclarecer o cenário fático-jurídico alegado na origem e viabilizar a análise dos negócios jurídicos eventualmente realizados, o que contribuirá para a resolução da controvérsia e, consequentemente, para a efetividade da prestação jurisdicional. 12. O Ministério Público, em manifestação do Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Dr. Henry Lima de Paiva, não se opôs à necessidade de esclarecimentos solicitada na origem, mediante a apresentação dos contratos de compra e venda entre a empresa Davita Brasil, a agravante e seus sócios. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, se prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; art. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO